Tribunal: TJES
Processo: 0021588-65.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021588-65.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DUMAR CONFECCOES LTDA ME e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021588-65.2018.8.08.0024

APELANTES:
DUMAR CONFECÇÕES LTDA ME E OUTROS

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES)

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO E DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução opostos em face do Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES, rejeitou liminarmente os embargos e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da ausência de apresentação do valor incontroverso e da memória discriminada e atualizada de cálculo, quando alegado excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial contábil; (ii) estabelecer se é admissível o prosseguimento de embargos à execução fundados em excesso de execução quando o embargante não indica o valor que entende correto nem apresenta demonstrativo discriminado do cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental existente, cabendo ao magistrado, como destinatário final da prova, indeferir diligências desnecessárias ou meramente protelatórias.

A rejeição liminar dos embargos não decorre de análise prematura do mérito, mas do descumprimento de requisito processual objetivo exigido para a admissibilidade da ação quando fundada em excesso de execução.

O art. 917, § 3º, do CPC impõe ao embargante o dever de indicar, na petição inicial, o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

A ausência de indicação do valor incontroverso e da memória de cálculo, quando o excesso de execução constitui o único fundamento dos embargos, impõe a rejeição liminar da demanda, nos termos do art. 917, § 4º, I, do CPC.

A prova pericial contábil não pode suprir a deficiência da petição inicial nem substituir o ônus processual da parte de apresentar a planilha de cálculo necessária à demonstração do alegado excesso.

A cédula de crédito comercial que instrui a execução constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, inexistindo vício apto a infirmar a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O embargante que alega excesso de execução deve indicar na petição inicial o valor que entende correto, acompanhado de memória discriminada e atualizada de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos quando esse for o único fundamento.

A ausência de demonstrativo de cálculo não pode ser suprida por prova pericial contábil, por se tratar de requisito processual objetivo de admissibilidade dos embargos à execução.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia pode ser resolvida com base na prova documental existente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 370, 917, §§ 3º e 4º, I, 1.012, § 1º, III, e § 4º, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 567.596/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020; TJES, AI nº 5005391-12.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, pub. 05.09.2024; TJES, AC nº 0036816-80.2018.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021588-65.2018.8.08.0024

APELANTES:
DUMAR CONFECÇÕES LTDA ME E OUTROS

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES)

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se em verificar se houve cerceamento de defesa na rejeição liminar dos embargos à execução e, no mérito, se é cabível o seguimento dos embargos pautados em excesso de execução quando ausente a memória de cálculo.

Antes, contudo, de analisar o mérito da questão, cumpre-me analisar questões preliminares suscitadas pelos Apelantes.

Do Pedido de Efeito Suspensivo

De antemão, rejeito o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Nos moldes do art. 1.012, § 1º, inciso III, do CPC, a apelação interposta contra sentença que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.

A concessão excepcional de efeito suspensivo (art. 1.012, § 4º, do CPC) demandaria a demonstração inequívoca da probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos que não se encontram presentes na espécie.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

Preliminarmente, os Apelantes aduzem que o julgamento do feito sem a realização de prova pericial contábil violou as garantias do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV).

O art. 355, I, do CPC, faculta ao magistrado julgar antecipadamente o mérito quando a questão de direito for unicamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de outras provas. Ademais, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Sendo a questão controvertida eminentemente de direito, ou estando os fatos já comprovados por documentos, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, conforme jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ? AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE ? DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Violação ao art . 535, I, II do CPC/73 não configurada. É clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte. 2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente .
Precedentes. 2.1. "A alegação de cerceamento de defesa não procede quando há julgamento antecipado de lide e a parte deixa transcorrer in albis o prazo recursal (preclusão temporal) ou pratica ato processual incompatível com a vontade de recorrer (preclusão lógica)" ( REsp 1471838/PR, Rel . Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 26/06/2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no AREsp: 567596 PE 2014/0213223-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)

Ademais,
in casu
, o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção liminar dos embargos à execução ocorreram não por análise prematura do mérito,
mas por estrita inobservância de um pressuposto processual objetivo exigido para a admissibilidade da própria ação de embargos quando o fundamento for o excesso de execução.

A ausência da indicação do valor incontroverso e da apresentação da respectiva memória de cálculo com a petição inicial (art. 917, § 3º, CPC) configura defeito não suprível a
posteriori
pela realização de prova pericial.
A perícia não serve para suprir a inércia da parte em formular a sua petição inicial com os requisitos mínimos impostos pelo legislador.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica quanto à ausência de cerceamento de defesa nestes casos, conforme se colhe do seguinte aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO SANEADORA – DESNECESSIDADE DA PROVA PERICIAL CONTÁBIL PARA AFERIR ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS E ENCARGOS DE CONTRATO BANCÁRIO – MATÉRIAS EMINENTEMENTE DE DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO -INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto o juízo a quo tenha se imiscuído nas teses de defesa da agravante, assim o fez para aferir se havia necessidade de fixar a matéria fática sobre a qual deveria recair a atividade probatória, inexistindo cerceamento de defesa, tendo inicialmente, fixado ponto controvertido e deferido a produção de prova pericial que reputou, de início, necessária sobre esse ponto. Todavia, após opostos aclaratórios, concluiu o julgador de 1ª instância que o ponto apontado como controvertido não se tratava de matéria de fato sobre a qual devesse recair prova, haja vista existência de jurisprudência com orientações acerca da legalidade do encargo impugnado. 2
. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a instrução probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento, o qual restou devidamente motivado, devidamente motivado, em relação à produção e análise de provas, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.
3. A não realização de prova pericial contábil para aferir se houve ou não cobrança de taxa de juros abusiva não configura cerceamento de defesa se existe possibilidade de verificação de sua ocorrência ou não a partir da análise de elementos que já integram o processo.

As matérias apontadas, notadamente revisionais de cédula de crédito bancário que lastreia a execução de título executivo extrajudicial, são de direito ou mesmo de fato, mas cuja prova pericial contábil se faz prescindível na hipótese.
4. As características do negócio jurídico celebrado entre as partes obsta a incidência da norma consumerista, porquanto se trata de contrato destinado ao fomento da atividade empresarial (contratos de capital de giro) destinado a incrementar a atividade produtiva e lucrativa da contratante, o que afasta, por decorrência lógica, a incidência do conceito de consumidor, ainda que mitigada a Teoria Finalista. Ainda que fosse aplicar a tese da Terceira Turma do c. STJ, segundo a qual o CDC pode se aplicar às pessoas jurídicas que, embora não destinatárias finais do produto, na acepção técnica, foram expostas a práticas comerciais abusivas, na hipótese, verifico o expressivo porte financeiro ou econômico da pessoa tida por consumidora (hiperssuficiente), haja vista seu capital social e o mútuo de mais de oitocentos mil reais que lhe foi concedido, a afastar a incidência das regras do CDC. 5. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50053911220248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, publicado em 05/09/2024)

Transpondo tal raciocínio para a hipótese dos autos, constata-se que a dilação probatória mediante perícia contábil afigurava-se de todo inútil para o deslinde do feito. Como a rejeição liminar dos embargos decorreu precipuamente do descumprimento de um requisito formal e objetivo da petição inicial, a produção de provas ulteriores não teria o condão de suprir o vício processual originário e intransponível verificado no momento da propositura da ação.

Destarte, inexiste a nulidade aventada. Rejeito a preliminar.

Do Mérito

Ultrapassadas as questões prefaciais, no mérito, a r. sentença não comporta qualquer reparo.

O Código de Processo Civil estabelece regramento rígido e imperativo para o devedor que tenciona embargar a execução sob a tese de que o valor cobrado é superior ao devido. Dispõe o art. 917, em seus parágrafos 3º e 4º:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

§ 3º Quando alegar que o exequente,
em excesso de execução
, pleiteia quantia superior à do título,
o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

Trata-se de uma regra de estabilização da lide e de lealdade processual. A parte executada, ao alegar a abusividade de juros, capitalização indevida ou tarifas excessivas, está, inexoravelmente, suscitando excesso de execução. Sendo assim, a lei impõe o dever de quantificar esse excesso incontinenti, por meio de planilha de evolução da dívida, a fim de que a execução possa prosseguir de imediato em relação ao valor incontroverso (art. 917, § 3º,
in fine
).

Da análise acurada dos autos, observa-se que os Apelantes, na exordial dos embargos, formularam teses genéricas de abusividade contratual sem, em momento algum, declinar expressamente o
quantum
entendiam incontroverso, olvidando-se, ainda, de anexar a indispensável memória de cálculo pormenorizada.

Tendo em vista que o excesso de execução caracterizava o único fundamento prático dos embargos para infirmar o título (Cédula de Crédito Comercial), a consequência inafastável, cogente por força de lei, é a rejeição liminar do incidente (CPC, art. 917, § 4º, I), esvaziando a pretensão anulatória contida no recurso (ID 18681408).

A propósito, perfilhando a mesma inteligência, colaciono os seguintes precedentes que robustecem a escorreita aplicação do dispositivo legal ao caso em testilha:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONSTATADA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. INÉPCIA AFASTADA. MÉRITO. APLICAÇÃO DO CDC. FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICÁVEL. DISCUSSÃO ACERCA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. NÃO CONHECIMENTO CONFORME DICÇÃO DO ART. 917, §º 4, II, CPC/15. COBRANÇA DE IOF NO MONTANTE FINANCIADO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em “ação objetivando revisão de contrato bancário não há cerceamento de defesa quando ausente prova pericial contábil, tendo em vista tratar-se de matéria exclusivamente de direito, havendo apenas interpretação de cláusulas contratuais com a finalidade de verificar a existência das ilegalidades apontadas”
(STJ - AgRg no Ag: 969494 DF 2007/0249790-5 e STJ - AgRg no Ag: 1057427 RS 2008/0129589-0). Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 2. O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial (Súmula 300/STJ). Preliminar de inépcia da inicial afastada. 3. O decisum encontra-se em consonância com a mais recente jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. 4. Emerge dos autos que os Apelantes não cumpriram com sua obrigação expressa no art. 917, § 3º do CPC/2015, que determina ao embargante declarar na petição inicial de seus embargos à execução o valor que entende correto, bem como a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
5. Nos embargos em que há discussão de excesso de execução, não apresentado o valor que entende correto e não apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, há a incidência do art. 917, § 4, inciso II do CPC, ensejando o não conhecimento da alegação.
6.
A pretensão de revisar contratos anteriores de forma genérica, sem impugnação específica das ilegalidades ou abusividades existentes, com a apresentação de planilha e indicação do valor do débito, não é mais possível em sede de embargos à execução após a atual redação do referido texto da legislação federal (STJ - AgInt no REsp: 1635589 PR 2016/0285992-0).
7. Igualmente escorreita a sentença quanto à legalidade da cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) no montante financiado, porquanto suficientemente esclarecido no instrumento contratual e ainda sujeito aos mesmos encargos pactuados (fls. 33/34), conforme se verifica no item “VI - dados da operação”, e § 1º da cláusula terceira do contrato. Dessa forma, não verifico irregularidade na cobrança do Imposto Sobre Operações Financeiras – IOF. Ademais, a jurisprudência reconhece sua legalidade em razão de ter sido incluído no valor financiado, pois atendeu aos interesses do contratante, que não desembolsou a quantia relativa à referida exação no ato da contratação. 8. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0036816-80.2018.8.08.0024, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível)

PROCESSO – Desnecessária a produção de outras provas e admissível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 920, do CPC/2015 – Rejeição da alegação de nulidade da r. sentença, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, as questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial, nem testemunhal. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário, representativa de operação de crédito, de qualquer modalidade, como previsto no art. 26, da LF 10.931/2004, acompanhada de demonstrativo de débito e preenchidos os requisitos previstos no art. 28, da mesma Lei, é título executivo extrajudicial, independentemente de haver ou não novação da dívida confessada ou da origem desta, bem como dos documentos relativos à dívida originária confessada – Cédula de crédito bancário, ainda que não subscrita por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, visto que não há exigência neste sentido, nos termos dos arts. 28 e 29, da LF 10.931/04, e arts. 783 e 784, XII, do CPC/2015 – No caso dos autos, além da cédula de crédito bancário exequenda, assinada pelas partes executadas, a inicial da execução veio instruída com demonstrativo de débito, nos quais constam os cálculos realizados, com especificação do principal e encargos exigidos, em conformidade com o estabelecido no incido I, do art. 28, § 2º, da LF 10.931/04, que atendem os requisitos do art. 28, § 2º, da LF 10.931/04, visto que permitiram à parte apelante devedora o exame da dívida exigida e aferir a exatidão da exação – Como a cédula de crédito bancário exequenda, que compreende crédito decorrente de operação de crédito, na modalidade de contrato de empréstimo nela especificada, com previsão de pagamento em parcelas fixas e pré-fixadas, satisfaz os requisitos do art. 28, da LF 10.913/04, ela constitui título executivo extrajudicial, independentemente da juntada de documentos relativos a outros contratos bancários – A cédula de crédito bancário embasadora da execução constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28, da LF 10.931/04, e arts. 784, XII, e 783, do CPC/2015 – Rejeição da alegação de nulidade da execução, por ausência de título executivo. CONTRATO BANCÁRIO – Relação entre as partes, em que intervém a parte embargante empresária, não está subordinada ao CDC. EXCESSO DE EXECUÇÃO –
No que concerne à aplicação do disposto no art. 525, § 4º, e art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC/2015, a jurisprudência do Eg. STJ consolidou-se no sentido de que incumbe ao devedor impugnante ou embargante indicar o valor que entende correto para a dívida exequenda, acompanhada da respectiva memória de cálculo e dos documentos necessários para comprovação do alegado, quando em impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos do devedor, alegar excesso de execução, fundado em abusividade de encargos, inclusive na hipótese de pedido de revisão contratual, seja do contrato exequendo ou de anterior, se sustentado encadeamento de operações, sob pena de rejeição liminar ou de não conhecimento desse fundamento
, sendo descabida, nesse caso, determinação de emenda da inicial, sob pena de mitigar e, até mesmo, de elidir o propósito maior de celeridade e efetividade do processo executivo – No caso dos autos, por aplicação da premissa supra, a alegação da parte embargante apelante de excesso de execução, embasada em afirmação de cobrança abusiva de juros remuneratórios, tanto no que concerne às taxas exigidas como à capitalização, tarifas e encargos moratórios, inclusive com pedido de revisão contratual da cédula exequenda, bem como de excesso de execução em razão da garantia do FGI, não pode ser conhecida, por força do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC/2015, visto que, nos embargos à execução oferecidos, a parte embargante apelante não indicou o valor que entendia correto para a dívida exequenda, acompanhada da respectiva memória de cálculo e dos documentos necessários para comprovação do alegado – Inconsistente a alegação da parte embargante de inviabilidade da execução em razão do Fundo Garantidor de Investimentos, pois tal garantia não libera o devedor do adimplemento da obrigação, a qual pode ser executada pelo credor com base na Cédula de Crédito Bancário exequenda (fls. 134, cf. cláusula 22.3) – Mantida a r. sentença, com observação de que a alegação de excesso de execução deduzida nos embargos do devedor oferecidos pela parte embargante apelante não é conhecida, na forma do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. Recurso desprovido, com observação. (TJ-SP - Apelação Cível: 11618512220238260100 São Paulo, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 08/10/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2024)

a espécie vertente, em estrita consonância com o entendimento pretoriano colacionado, denota-se que os Apelantes se limitaram a formular genéricas alegações de abusividade contratual, descurando-se do ônus legal e primário de apontar, ab initio, o valor incontroverso e colacionar a correlata planilha de cálculos.

Impende registrar que os embargantes suscitaram a inépcia da petição inicial da ação executiva, tese que foi corretamente afastada pelo juízo de origem, porquanto a Cédula de Crédito Comercial consubstancia título executivo extrajudicial hígido, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, apto a aparelhar a execução, sendo a exordial devidamente instruída com planilhas de atualização do débito.

Superada tal premissa, remanesceu como substrato de defesa a discussão atinente ao excesso de execução (decorrente de supostos juros e tarifas abusivos). Assim, a ausência da indicação do valor que a parte entende incontroverso, aliada à falta da respectiva memória de cálculo, atrai irremediavelmente a incidência da regra cogente do art. 917, § 4º, I, do Código de Processo Civil, tornando de imperativo rigor a rejeição liminar dos embargos em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem em desfavor dos Apelantes para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.